Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731833-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EL TOPO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA AGRAVADO: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME DESPACHO Não foi formulado no presente recurso pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora